Tribunal: TJES
Processo: 0001170-09.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Móvel; Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0001170-09.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TETRA TECH DO BRASIL MINERIOS E METAIS LTDA

APELADO: ATCOM COMERCIO DE TECNOLOGIA LTDA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À QUANTIDADE DE BENS NÃO DEVOLVIDOS E ÔNUS DA PROVA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Tetra Tech do Brasil Minérios e Metais Ltda. contra acórdão da Segunda Câmara Cível que conheceu e negou provimento à apelação, mantendo sentença que condenou a ré ao ressarcimento por equipamentos locados e não devolvidos. A embargante sustenta omissão do acórdão quanto às inconsistências documentais relativas à quantidade de equipamentos não restituídos e à distribuição do ônus da prova, alegando divergência entre a previsão contratual e os documentos apresentados, bem como a insuficiência probatória dos relatórios e boletins de medição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar alegadas inconsistências documentais sobre a quantidade de equipamentos locados e não devolvidos, bem como a distribuição do ônus da prova quanto à restituição dos bens.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem recurso de integração destinado exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente as questões essenciais da controvérsia ao reconhecer que a relação contratual e a efetiva entrega dos equipamentos restaram comprovadas por diversos elementos probatórios, inclusive e-mails de cobrança não impugnados e a celebração de sucessivos aditivos contratuais.

A decisão colegiada também consignou que a ré não apresentou prova da devolução integral dos bens locados, limitando-se a alegações genéricas de ausência de controle, circunstância que caracteriza inadimplemento contratual.

Eventuais irregularidades formais nos relatórios de entrega não afastam a comprovação da locação e da fruição dos equipamentos pela ré quando corroboradas por outros elementos probatórios constantes dos autos.

O julgador não está obrigado a enfrentar exaustivamente todos os argumentos das partes, bastando que exponha fundamentos suficientes para a solução da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria fático-probatória já examinada no acórdão embargado.

Não há omissão quando o órgão julgador enfrenta de forma suficiente as questões essenciais da controvérsia, ainda que não analise individualmente todos os argumentos das partes.

A ausência de prova da devolução dos bens locados caracteriza inadimplemento contratual, cabendo a apuração do valor devido em liquidação de sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no REsp 1.215.222/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 14.08.2012, DJe 22.08.2012; STJ, REsp 209.048/RJ, Rel. Min. Franciulli Netto, Segunda Turma, DJ 19.12.2003; STJ, AgRg no AREsp 1.784.093/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 27.08.2024, DJe 30.08.2024; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2.997.070/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 07.10.2025, DJEN 13.10.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECL
A
RAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
N.
0001170-09.2018.8.08.0024

EMBARGANTE: TETRA TECH DO BRASIL MINÉRIOS E METAIS LTDA

EMBARGADO: ATCOM COMÉRCIO DE TECNOLOGIA LTDA

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se
de recurso de embargos de declaração oposto por TETRA TECH DO BRASIL MINÉRIOS E METAIS LTDA em face de acórdão proferido por esta egrégia Segunda Câmara Cível que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, mantendo incólume a sentença que a condenou ao ressarcimento por equipamentos locados e não devolvidos.

Em suas razões a embargante sustenta, em síntese, que o v. acórdão incorreu em omissão relevante por não se manifestar sobre as inconsistências constantes na petição inicial quanto à exata quantidade de equipamentos supostamente não devolvidos. Aduz que (i) não houve apreciação do fato de que o contrato previa kits de 6 itens, enquanto a inicial falava em 5 e relatórios em 4; (ii) os boletins de medição e relatórios apócrifos não servem de lastro probatório seguro; e (iii) o ônus da prova incumbia à autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, pleiteando o saneamento do vício para fins de atribuição de efeitos infringentes.

C
ontrarrazões
apresentadas
.

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado consiste na verificação de suposta omissão no julgado quanto à análise de inconsistências documentais e à distribuição do ônus probatório referente à quantidade de equipamentos locados e não restituídos pela ré/embargante.

Como é cediço, os Embargos de Declaração são modalidade recursal de integração e objetivam, tão somente, sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, de maneira a permitir o exato conhecimento do teor do julgado . Não podem, por isso, ser utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido (STJ - EDcl nos EDcl no REsp 1215222/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 22/08/2012).

No caso vertente, vislumbro que a pretensão da embargante revela-se como nítida tentativa de rediscussão da matéria fática e probatória já exaurida no acórdão embargado. O
decisum
enfrentou de forma clara as teses levantadas, consignando que, embora os relatórios de entrega apresentassem irregularidades formais, a relação contratual e a entrega dos bens restaram comprovadas por outros meios robustos, como e-mails de cobrança não impugnados e a celebração de sucessivos aditivos contratuais (seis no total), o que evidencia a continuidade da locação e a fruição dos bens pela ré.

Ressalte-se que a decisão colegiada foi enfática ao asseverar que a ré não apresentou qualquer prova da devolução integral dos equipamentos, limitando-se a alegações genéricas de "ausência de controle", conduta que atrai a responsabilidade pelo inadimplemento. O acórdão ainda destacou que o valor exato será apurado em liquidação de sentença, observando a depreciação, o que garante o equilíbrio entre as partes e evita o enriquecimento sem causa.

Vê-se, a toda evidência, não haver omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado. Ao contrário, o julgamento hostilizado realizou-se em conformidade com o arcabouço jurídico vigente e a jurisprudência consolidada desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça.

A propósito, registre-se que não é necessário abordar todos os temas suscitados pela parte, pois "a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco destina-se a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia observada a
res in iudicium deducta
" (REsp n. 209.048/RJ, relator Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma, DJ de 19/12/2003, p. 380).

Nesse sentido, transcrevo os seguintes precedentes do c. STJ que amparam a fundamentação:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 619, CPP. INOCORRÊNCIA. MANIFESTAÇÃO CONCISA SOBRE QUESTÃO ESSENCIAL. PRECEDENTES. I - Segundo os precedentes desta Corte, os magistrados não têm a obrigação de abordar de forma exaustiva todas as teses apresentadas pelas partes. É suficiente que eles se manifestem, mesmo que de maneira concisa, sobre as questões essenciais para a solução da controvérsia. (...) Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg no AREsp n. 1.784.093/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 30/8/2024.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. RECURSO REJEITADO. 1. Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo, porquanto as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, legítimo, mas impróprio nesta via recursal. 2. "Este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir. Precedentes" (AgRg no AREsp n. 2.478.214/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/4/2024, DJe de 23/4/2024). 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl no AgRg no AREsp n. 2.997.070/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 13/10/2025.)

Fica clara a mera irresignação da embargante com a conclusão do julgamento, devendo a parte se valer das vias recursais pertinentes para manifestar o seu inconformismo, ao que não se prestam os aclaratórios.

Posto isto, a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço dos embargos de declaração para, no mérito, negar-lhes provimento.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

REL
A
TOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.